Tribunal: STF
Processo: RHC 247894
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Manoel Macedo Dantas Filho, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no 923.945/GO (docs. 40 e 42).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o ora paciente responde a ação por duplo homicídio qualificado” (doc. 22, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Extrai-se dos autos que o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu por não conhecer do habeas corpus ao fundamento de que a análise da controvérsia demandaria o revolvimento dos fatos e das provas, não cabível em habeas corpus.



    Todavia, em que pese a respeitabilidade da referida decisão, importa ressaltar que, diante da flagrante violação, por parte da autoridade coatora, aos dispositivos legais e constitucionais apontados, não merece subsistir o fundamento apresentado.



    [...]



    Desse modo, no que concerne ao mérito do habeas corpus, verifica-se a imperiosa necessidade de concessão da ordem para que seja reformado o acórdão e determinado o trancamento do processo penal deflagrado em desfavor do paciente pelos fundamentos que passa a expor a seguir.



    [...]



    No caso concreto, os policiais que investigaram o crime e acabaram prendendo o paciente violaram as normas supramencionadas, pois praticaram o crime de tortura tanto contra testemunhas do processo quanto contra Manoel, com o escopo de obter informações acerca do delito objeto dos presentes autos.



    No depoimento prestado pela testemunha Eduardo (mov. 143 – processo originário) relatou que, um dia depois do fato, foi abordado na casa de sua namorada, os policiais o levaram até a casa de sua mãe, local onde estava o paciente. Na residência, Eduardo apenas disse que deu carona para Manoel porque os policiais estavam torturando ele, sua irmã e sua mãe com choques, além de estarem batendo em sua mulher. Por fim, foi obrigado pelos policiais a gravar um vídeo confessando um crime que não cometeu.



    Já no testemunho de Lílian (mov. 187 – processo originário), ela afirma que o paciente permaneceu na residência o tempo todo no dia do crime. No dia seguinte, a polícia invadiu a sua casa sem qualquer tipo de permissão, colocando-a na sala, sua filha menor na cozinha e o paciente na garagem, perguntaram se foi Manoel quem havia cometido o crime, após, se voltaram para ela e lhe deram choque com o fio do ventilador.



    Os agentes de segurança queriam informações sobre o fato, então fizeram um vídeo, forçando-a a falar, contudo ela não sabia dos fatos. Além disso, ela relatou que vários policiais agrediram o paciente. Sendo que a tortura durou cerca de 30 minutos. Inclusive, sua filha menor contou-lhe que foi enforcada. E, somente não contou o que de fato aconteceu porque os agentes a orientaram sobre o que não deveria falar.



    Ressalta-se que, no termo de interrogatório em auto de prisão em flagrante de Eduardo, ele relatou que “durante a abordagem, levou um choque elétrico, uma única vez, aplicado com uma maquininha de choque”.



    No mesmo sentido, o paciente mencionou em audiência de que custódia que foi agredido fisicamente: “INDAGADO(A) SE SOFREU AGRESSÃO FÍSICA NO ATO DA SUA PRISÃO RESPONDEU QUE SIM, CHOQUES. POR APROXIMADAMENTE 05 POLICIAIS DA CHOQUE”.



    Constata-se, portanto, que as supostas confissões informais verberadas por Manoel e Eduardo aos policiais do flagrante, bem como as declarações externalizadas pelos familiares deste, no momento da abordagem e da prisão em flagrante, exsurgem inequivocamente viciadas e desservem como material indiciário, posto que derivadas do emprego de tortura persecutória e inquisitorial por eletrocussão. Outrossim, mesmo com os vídeos de confissão gravados por Eduardo, o Ministério Público deixou de o denunciar por considerar um elemento probatório muito frágil.



    Nesse sentido, também é frágil o cortejo probatório acerca do paciente, pois, a base dos indícios de autoria, porquanto o único meio de prova da autoria do duplo homicídio está intimamente vinculado ao flagrante eivado de nulidade insanável e originário de violência policial, escancarada no curso do contraditório judicial.



    Quanto à violência observada na situação de flagrância, não se pode negar, que, como elemento informativo, a confissão informal de MANOEL MACEDO e as demais declarações firmadas sob a prática de intensa tortura são inadmissíveis e contaminam pela nulidade aquelas derivadas da agressão, na medida em que, no processo penal do Estado Democrático de Direito, os fins não justificam os meios.



    Desta forma, é temerário permitir que o Estado que torturou persista na persecução penal iniciada de maneira tão nefasta, sendo evidente a ausência de justa causa para a ação penal, estando os indícios de autoria revestidos de nulidade pela violência policial, motivo pelo qual é imperativa a concessão da ordem para trancar a ação penal. (doc. 50, pp. 7-9).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, deferindo-se MEDIDA LIMINAR para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, reconhecer a nulidade de todo o cortejo probatório derivado da tortura exercida pelos policiais militares que atuaram no caso e a consequente trancamento da ação penal nº 5582854-55.2022.8.09.0051, em decorrência da ausência de justa causa para o seu prosseguimento. No mérito, requer seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada, no sentido de determinar o trancamento da ação penal; ou, subsidiariamente, determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça do habeas corpus anteriormente impetrado. (doc. 50, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. TORTURA. REVOLVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso, a prisão foi decretada e mantida “em razão de se tratar de crime grave (homicídio) praticado supostamente por motivo torpe e do risco de reiteração delitiva (uma vez que o Paciente é reincidente)”.



    2. Sob tais premissas, mostra-se temerário o trancamento da ação penal sob a alegação de que teria sido cometida tortura contra o ora agravante e corréus, mormente considerado o necessário revolvimento de extenso acervo fático-probatório para afastar as conclusões das instâncias ordinárias.



    3. Agravo regimental desprovido. (doc. 40, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame de fatos e provas.  



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 233.284 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826.2003). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Para se chegar à conclusão de que a confissão informal do paciente fora obtida mediante tortura e, com isso, seriam nulos os elementos de informação colhidos no momento da prisão em flagrante, seria indispensável imiscuir-se nas circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência incompatível com esta via processual. 2. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no particular, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada por ter sido “preso em flagrante, acompanhado de dois comparsas, em local apontado como usualmente utilizado para a prática do tráfico de drogas e dominado por facção criminosa, e na posse de grande quantidade de entorpecente e material bélico, quais sejam: 3.000g de maconha, 2.100g de cocaína, 3 carregadores de pistola .9mm; 2 carregadores de fuzil .762; 186 munições de fuzil .762; 28 munições de .40; e 90 munições de .9mm”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.456 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2019 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator